Tribunal: TJDFT
Processo: 0742876-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar à ré que promova o pagamento à requerente do montante de R$6.409,45. Em suas razões, aduz que faz jus à reparação pelos danos morais sofridos, uma vez que despendeu tempo útil para tentativa de solucionar a controvérsia na via administrativa. Esclarece que fez inúmeras reclamações por telefone, bem como necessitou de recorrer à Secretaria Nacional do Consumidor, além de ter registrado queixa no site consumidor.gov.br. Pede a reforma da sentença, para que seja a ré condenada ao pagamento de R$ 10.000,00, à título de reparação pelos danos morais sofridos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48238964). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48238968).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. O dano moral exsurge da violação aos direitos da personalidade, por conduta que afete a dignidade do indivíduo, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da CF, bem como do art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse aspecto, o mero descumprimento de contrato, sem demonstração de outros desdobramentos, não é capaz de gerar, por si só, indenização por danos morais. Com efeito, não se trata de hipótese de dano in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. Frise-se que não está evidenciado no conjunto de provas a efetiva perda de tempo útil de forma desarrazoada com a solução do problema, o que permitiria, em tese, a aplicação da teoria do desvio produtivo. Nesse contexto, não há elementos para dar ensejo à reparação por dano moral.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.